Tribunal: TJES
Processo: 5000227-27.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000227-27.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERLANDIO DA CONCEICAO DUARTE
APELADO: FIRE MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DANOS MORAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O mero inadimplemento contratual não é situação, por si só, ensejadora de danos morais, devendo haver a comprovação de que a situação extrapolou o mero desgaste para solução do problema. Precedentes do STJ.

2. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e

negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GERLANDIO DA CONCEIÇÃO DUARTE
contra r. sentença do ID

4982741, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos do processo ajuizado pelo Apelante contra
FIRE MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
.

Em suas razões recursais (ID 4982748), o Apelante alegou, em síntese, que são devidos os danos morais postulados e não há falar em mero aborrecimento, pois a empresa desapareceu sem deixar notícias, havendo uma situação de insegurança quanto ao contrato.

Pugna pela reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, para que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID 4982752, em que o Apelado, por curador especial, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 29 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GERLANDIO DA CONCEIÇÃO DUARTE
contra r. sentença do ID

4982741, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos do processo ajuizado pelo Apelante contra
FIRE MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
.

Em suas razões recursais (ID 4982748), o Apelante alegou, em síntese, que são devidos os danos morais postulados e não há falar em mero aborrecimento, pois a empresa desapareceu sem deixar notícias, havendo uma situação de insegurança quanto ao contrato.

Contrarrazões no ID 4982752, em que o Apelado, por curador especial, defende a manutenção da sentença.

Pois bem.
O Apelante almeja, basicamente, a reforma da sentença para que seja o Apelado condenado ao pagamento em indenização por danos morais.

Sem delongas, entendo que deve a sentença ser mantida em sua integralidade.

Necessário rememorar que o Apelante, ora Autor na origem, ingressou com a demanda visando rescindir o contrato de consórcio firmado junto ao Apelado, eis que, após efetuar o pagamento de nove parcelas e ter tentado formular uma proposta de lance, percebeu que a empresa não mais atendia aos telefonemas e se mudou sem deixar rastros.

Requer, em virtude dessa circunstância, a indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve quebra da confiança.

Em que pese a relevância de seus argumentos, convém esclarecer que, para configuração dos danos morais, não basta a mera alegação genérica a respeito da falha de prestação dos serviços, mas deve haver circunstâncias substanciais que ensejem os alegados transtornos vindicados.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e ensejam sofrimento psicológico. Vejamos alguns entendimentos sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. [...] 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. 3.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou que a frustração pela qual passou a adquirente ultrapassa o mero aborrecimento, e reconheceu a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 576-579, e-STJ, e agravo conhecido em parte para, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 2.008.628; Proc. 2021/0338228-8; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 13/05/2022)

[...] 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade" (AGRG no RESP 1.132.821/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de 29.3.2010). Precedentes do STJ. 2. [...]. (STJ; AgInt-REsp 1.930.620; Proc. 2021/0096831-2; RS; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 24/03/2022)

Este Egrégio Tribunal de Justiça já vem decidindo no mesmo sentido:

[...] 11. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica o entendimento no sentido de que o inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais, se a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente (AgInt no RESP 1827470/PR, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019). [...] (TJES; AC 0019868-82.2012.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 22/02/2022; DJES 01/07/2022)

Nesse sentido, considerando que o caso não se trata de dano moral presumido, não obstante a existência da inversão do ônus da prova prevista pela legislação consumerista, deveria o Apelante ter apresentado minimamente os fatos constitutivos de seu direito, com provas suficientes a indicar a alegada ofensa ao direito da personalidade, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, não é possível se entender pela existência de danos morais ao caso em exame, devendo a sentença ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por fim, mantida a sentença, vê-se que na distribuição dos honorários houve sucumbência recíproca, o que, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não afasta a condenação das partes litigantes ao pagamento de honorários de sucumbência (STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1495369-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 01/09/2020 - Info 681).

Assim,
redistribuo
a proporção em honorários advocatícios para
majorar
os honorários fixados, a teor do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, na proporção de 55% para o Autora/Apelante arcar e 45% para o Réu/Apelado.

Ressalto, entretanto, que o Apelante está amparado pela gratuidade de justiça, de modo que as verbas decorrentes de sua sucumbência estão suspensas (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 27/06/2023